Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721176-98.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANA CAROLINA LOPES SOARES SILVA RECORRIDO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO Tendo em vista a decisão que admitiu o recurso especial de ID 69973066, bem como o requerimento de concessão de efeito suspensivo dirigido ao Superior Tribunal de Justiça no ID 70333741, remetam-se os autos, com urgência, àquela Corte Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007